Tribunal: CARF
Processo: 13971.723443/2013-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.723443/2013-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.829 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
RUI ALTENBURG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
ÁREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA/RESERVA LEGAL. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO.
Para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal e área
de preservação permanente é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado.
Em relação à Área de Reserva Legal, permanece a obrigatoriedade de inscrição
dessa condição à margem da matrícula no Registro de Imóveis na data da
ocorrência do fato gerador.
DO VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO.
Em caso de justificada rejeição, pela auditoria, de laudo como documento hábil
para comprovar o valor da terra nua (VTN), prevalece o cálculo do valor
arbitrado pela auditoria, por meio do Sistema de Preços de Terras da Secretaria
da Receita Federal SIPT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.723443/2013-60
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.
Pela notificação de lançamento n° 09204/00025/2013 (fls. 100), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 449.033,96, referente ao
lançamento do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora calculados
até 14/10/2013, tendo como objeto o imóvel rural “Fazenda Campo do Zinco” (NIRF
3.680.645-5), com área total declarada de 1.885,0 ha, localizado no município de
Benedito Novo - SC.
A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de oficio/juros de mora encontram-se às fls. 101/104.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009 iniciou-se
com o termo de intimação de fls. 03/05, para a contribuinte apresentar, dentre outros, os
seguintes documentos de prova:
- cópia do Ato Declaratório Ambiental - ADA, requerido tempestivamente ao IBAMA,
e da matrícula do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal, além de
documento que comprove sua localização;
- laudo técnico com ART/CREA e memorial descritivo do imóvel, no caso de área de
preservação permanente prevista no art. 2° do Código Florestal, e certidão do órgão
competente no caso de estar prevista no seu art. 3°, com o respectivo ato do poder
público.
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da NBR 14.653 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, avaliações de Fazendas Públicas
ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 07/36.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade fiscal glosou
integralmente as áreas declaradas de reserva legal (461,8 ha) e cobertas com florestas
nativas (22,6 ha), além de desconsiderar o VTN declarado de R$ 1.266.720,00 (R$
672,00/ha) e arbitrá-lo em R$ 7.540.000,00 (R$ 4.000,00/ha), com base no SIPT/RFB,
com o conseqüente aumento das áreas tributável/aproveitável, do VTN tributável e da
alíquota de cálculo, pela redução do GU, tendo sido apurado imposto suplementar de
R$ 211.549,03, conforme demonstrativo de fls. 103.
Cientificado do lançamento em 21/10/2013 (fls. 105), o contribuinte apresentou em
12/11/2013, por meio de representante legal, sua impugnação de fls. 106/110, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 111/117, alegando, em síntese:
- discorda do referido lançamento, transcrito em parte, pelo arbitramento do VTN, visto
que o laudo de avaliação anexado aponta um valor muito inferior, e pela glosa da área
de reserva legal, sendo o ADA desnecessário para fins de isenção do ITR;
- transcreve a legislação de regência e acórdão do TRF/4a Região, para referendar seus
argumentos.
Ao final, demonstradas a insubsistência e a improcedência do lançamento, o
contribuinte requer seja acolhida sua impugnação e julgada procedente, para
desconsiderar o valor do imposto suplementar apurado, e que possa apresentar outras
provas e depoimento pessoal, se forem necessários.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

É o relatório.

A decisão de piso foi consubstanciada com a seguinte ementa:
DA ÁREA DE RESERVA LEGAL.
Para ser excluída da área tributável do ITR/2009, exige-se que essa área
ambiental, glosada pela autoridade fiscal, seja averbada tempestivamente no
registro imobiliário, além de ser objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA.
DAS ÁREAS COBERTAS COM FLORESTAS NATIVAS.
Para fins de exclusão do ITR, exige-se que as áreas de florestas nativas,
declaradas para esse exercício e glosadas pela autoridade fiscal, tenham sido
objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado tempestivamente no
IBAMA.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2009, por não ter sido
apresentado laudo de avaliação com fundamentação e grau de precisão II, nos
termos da NBR 14.653-3 da ABNT, demonstrando o valor fundiário do imóvel,
à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades desfavoráveis, que
justificassem o valor declarado.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-la em outro momento processual.

Intimado da referida decisão em 19/06/2015 (fl.139), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 21/07/2015 (fls.141/156), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.

Do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

A Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999, art. 16, traz comando funcional
específico para a RFB estabelecer obrigações acessórias relativas aos tributos por ela
administrados, aí se incluindo os prazos e condições para o cumprimento. Vejamos:

Lei n° 9.779, de 1999:
Art. 16. Compete à Secretaria da Receita Federal dispor sobre as obrigações acessórias relativas
aos impostos e contribuições por ela administrados, estabelecendo, inclusive, forma, prazo e
condições para o seu cumprimento e o respectivo responsável (grifo nosso).

Estritamente dentro dos limites legais supracitados, a RFB e o IBAMA
estabeleceram a obrigatoriedade da protocolização no IBAMA de requerimento do ADA em dois
períodos distintos, que têm por marco o exercício de 2007. Nesse pressuposto, citado protocolo
deveria se dar em até seis meses contados do termo final para a entrega da respectiva DITR e de
1° de janeiro a 30 de setembro do correspondente exercício, conforme se trate de declaração
referente a exercício anterior ao limítrofe e dali em diante respectivamente.

No caso que se cuida, o ADA não foi aceito para fins de considerar as áreas de
Utilização Limitada/Reserva Legal como isentas por ter sido verificada a intempestividade. De
acordo com o art. 111, II, do Código Tributário Nacional, deve se dada interpretação literal às
normas isentivas, razão pela qual o prazo fixado pela legislação é taxativo, não comportando
dilações.

Todavia, para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal,
é dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental
(ADA) junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
(IBAMA), ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de
imóveis. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016,
tendo em vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à
Fazenda Nacional

Para a glosa da área de reserva legal, a autoridade lançadora se baseou em duas
obrigações para fins de alteração de área de reserva legal de 461,8 ha. A primeira consiste na
averbação tempestiva da área de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao
Cartório de Registro de Imóveis e a outra seria a informação de tal área no requerimento do Ato
Declaratório Ambiental (ADA), protocolado tempestivamente junto ao IBAMA.

No que concerne à primeira obrigação, temos que a decisão recorrida não
reconheceu o seu cumprimento, como se depreende dos seguintes excertos:
A exigência do ADA aplicada a qualquer área ambiental, seja de preservação
permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão Florestal, Área
Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, floresta nativa e Reserva Legal),
vem desde o ITR/1997, para excluí-las de tributação (art. 10, § 4°, da IN/SRF n°
043/1997, com redação dada pelo art. 1° da IN/SRF n° 67/1997), e para o exercício de
2009, encontra-se prevista na IN/SRF n° 256/2002 e no Decreto n° 4.382/2002 - RITR
(art. 10, § 3°, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei n° 6.938/81, em
especial o caput e parágrafo 1°, cuja atual redação foi dada pelo art. 1° da Lei n°
10.165/2000.
Para o exercício de 2009, o prazo para protocolizar o ADA expirou em 30/09/2009, data
final de entrega da DITR/2009, de acordo com a IN/RFB n° 959/2009 c/c as IN/IBAMA
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

n° 76/2005 e n° 96/2006 (art. 9°), além de previsto na Solução de Consulta Interna n°
06/2012, item 10.1, que diz:
Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser declarado
anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-calendário, conforme art.
9° da Instrução Normativa (IN) do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Renováveis (Ibama) n° 96, de 30 de março de 2006, e arts. 6°, § 3°, e 7° da IN
Ibama n° 5, de 25 de março de 2009. (grifou-se)
No presente caso, foi apresentado o ADA do exercício de 2012 (fls. 14), protocolado no
IBAMA em 28/09/2012, considerado intempestivo para excluir essas áreas de reserva
legal (461,8 ha) e cobertas com florestas nativas (22,6 ha) da incidência do ITR/2009.
Há, ainda, a exigência específica da averbação da área de reserva legal no cartório de
registro de imóveis até 01/01/2009 (data do fato gerador do ITR/2009, art. 1° da Lei
9.393/1996), nos termos da legislação de regência da matéria (art. 16, § 8°, da Lei n°
4.771/1.965, com as alterações introduzidas pela Lei n° 7.803/1989, e redação dada pelo
art. 1° da Medida Provisória n° 2.166-67, de 24/08/2001; art. 11, § 1°, da IN/SRF n°
256/2002, e art. 12, § 1° do Decreto n° 4.382/2002- RITR).
No presente caso, consta averbada somente a área de preservação permanente de
1.000,0 ha, conforme certidão do Cartório do l° Ofício de Timbó - SC (fls. 19/20), já
acatada pela autoridade autuante (fls. 103) para o ITR/2009, não havendo registro de
nenhuma outra área ambiental.
Portanto, é imprescindível que as referidas áreas sejam reconhecidas por ato do IBAMA
ou tenham o respectivo ADA, protocolado em tempo hábil, além da averbação
tempestiva da área de reserva legal (461,8 ha).

A propriedade rural tem tratamento diferenciado no ordenamento jurídico pátrio.
Ao contrário da propriedade urbana, que tem sua função social definida a partir do plano diretor
de cada município, a função social da propriedade rural está prevista na Constituição Federal, em
seu artigo 186 e incisos:
Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende,
simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos
seguintes requisitos:
I - aproveitamento racional e adequado;
II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio
ambiente;
III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;
IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Tratando do ITR e sua função, dispõe a Magna Carta de 88:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
(...)
VI - propriedade territorial rural;
(...)
§ 4o O imposto previsto no inciso VI do caput: (Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção
de propriedades improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de
19.12.2003)
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

Dentre as competências comuns entre União, Estados, Distrito Federal e
Municípios está a proteção ao meio ambiente, nos termos do artigo 23, VI, da Constituição
Federal:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O breve arrazoado acerca da importância da propriedade rural tem como objetivo
demonstrar que o ITR não é um imposto meramente fiscal, com o único objetivo de captar
recursos aos cofres da União, pelo contrário o fim arrecadatório encontra-se em segundo plano,
como se pode constatar no inciso I, do §4o, do artigo 153, da Constituição Federal. Nesse caso o
imposto vem para desestimular a manutenção de terras improdutivas.
Assim como no artigo supramencionado, a Lei 9.393/96 usa da parafiscalidade do
ITR para conceder benefícios que visam única e exclusivamente a proteção do meio ambiente.
Ao tratar do benefício da isenção do ITR, determina o artigo 10, inciso II, da Lei 9393/96:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 12.651, de 25 de
maio de 2012; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013) (Vide
art. 25 da Lei no 12.844, de 2013)
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do órgão
competente, federal ou estadual;

Confirmando a finalidade de proteção ambiental do instituto ora analisado, a Lei
no 10.165/2000 alterou a redação da lei 6.938/81, exigindo, agora na esfera legal, a apresentação
do ADA para a regular isenção tributária:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do Imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato Declaratório Ambiental -
ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância prevista no item 3.11 do Anexo VII
da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria.
(...)
§ 1o A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória.(Redação dada pela Lei no 10.165, de 2000)
Quanto à falta de necessidade do ADA para a concessão do benefício fiscal, o
argumento do contribuinte mostra-se limitado, sem levar em consideração o real sentido da
norma.
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

Para o recorrente, a simples prova da existência das áreas previstas no artigo 10,
inciso II é suficiente para a isenção do ITR, porém tal interpretação é limitada. O referido
benefício deve ser visto como uma contraprestação do Estado aos particulares que além de
possuírem as referidas terras, também as registram em órgãos oficiais ambientais para que os
últimos fiscalizem e protejam as terras consideradas como de fundamental importância para o
equilíbrio ecológico.
Enquanto o objetivo do proprietário da terra é reduzir os impactos financeiros da
exação fiscal, a União busca proteger e preservar determinadas áreas em busca de um meio
ambiente equilibrado. O ADA deve ser realizado junto ao IBAMA para que os órgãos
fiscalizadores ambientais possam justamente fiscalizar a preservação dessas áreas.
Aceitar a isenção ora debatida sem a apresentação do ADA vai de encontro com o
verdadeiro fim do benefício fiscal. Como dito anteriormente, a isenção pleiteada pelo recorrente
visa, sob o ponto de vista da união, registrar, fiscalizar e preservar áreas necessárias para a
manutenção de um meio ambiente equilibrado e para tal fim é de vital importância a
apresentação do ADA.
Conforme vastamente demonstrado, o benefício ora discutido tem como fim
último a preservação do meio ambiente, sendo inadmissível que tal benesse seja vista e debatida
apenas como uma regra isolada de direito tributário.
Não obstante entendimentos divergentes que levam em consideração a
peculiaridade de cada caso, não há como prosperar os argumentos ventilados pelo sujeito
passivo, tanto pelo descumprimento da lei em seu sentido de proteção ao meio ambiente, como
também pelo descumprimento dos requisitos estipulados pela lei tributária concessiva do
benefício da isenção.
Os dispositivos que outorguem isenção tributária devem ser interpretados
literalmente, nos termos do artigo 111 e incisos do CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

A legislação é clara, a isenção deve ser concedida quando se cumular a existência
das áreas previstas como isentas, cumuladas com a apresentação do ADA, não preenchido os
requisitos legais, a autoridade lançadora nada pode fazer senão lançar o tributo, tendo em vista a
interpretação literal, assim como a vinculação de sua atividade, prevista no artigo 142, parágrafo
único do CTN.
Corroborando com o entendimento acima exposto, entendeu o CARF no
julgamento do processo 10980.016197/2008-21, que teve como relator o Conselheiro Marcio
Henrique Sales Parada, julgado no dia 18/09/2013 com acórdão de no 2801-003.211:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL.
OBRIGATORIEDADE
DE
APRESENTAÇÃO
DO
ADA
TEMPESTIVO.
A partir do exercício de 2001, é indispensável apresentação do Ato Declaratório
Ambiental (ADA) como condição para o gozo da isenção relativa às áreas de
preservação permanente e de utilização limitada, considerando a existência de lei
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

estabelecendo expressamente tal obrigação. Introdução do artigo 17-O na Lei no 6.938,
de 1981, por força da Lei no 10.165, de 2000.

Todavia, não obstante o entendimento deste relator acerca da indispensabilidade
do ADA, o certo é que para fins de exclusão da tributação relativamente à área de reserva legal, é
dispensável a protocolização tempestiva do requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA)
junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA),
ou órgão conveniado. No entanto, é exigida a averbação da reserva no registro de imóveis. Tal
entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para
atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer PGFN/CRJ n° 1.329/2016, tendo em
vista jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda
Nacional.

Traçados os balizamentos da matéria, impende ressaltar que no caso que se cuida
não comprovou a averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel, sendo
regular, portanto, a glosa da Área de Reserva Legal.

Transcrevemos abaixo o resumo conclusivo do documento:
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a prova
da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no momento da
declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a irregularidade da
declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento do imposto
correspondente, com juros e multa. OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos
autos envolva a prescindibilidade de averbação da reserva legal no registro do imóvel
para fins de gozo da isenção fiscal, de maneira que este registro seria ou não
constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se continuar a contestar e recorrer. Com
feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu que, para fins tributários, a averbação
deve ser condicionante da isenção, tendo eficácia constitutiva. Tal hipótese não se
confunde com a necessidade ou não de comprovação do registro, visto que a prova da
averbação é dispensada, mas não a existência da averbação em si. OBSERVAÇÃO 2: A
dispensa contida neste item não se aplica para as demandas relativas a fatos geradores
posteriores à vigência da Lei no 12.651, de 2012 (novo Código Florestal).

Como já dito alhures, o recorrente não cumpriu com a exigência de regular
averbação da área no registro de imóveis. Em razão desse fato, ainda que a exigência do ADA
seja desnecessária, o lançamento deve ser mantido.
Acorde com as constatações supra, entendo que a ausência da averbação da área
de reserva legal no registro de imóveis constitui óbice para o atendimento do pleito do
contribuinte, ainda que se reconheça a desnecessidade do protocolo do ADA.
Deve ser ressaltado que à área informada como coberta por vegetação nativa deve
ser dado o mesmo tratamento da Área de Reserva Legal, por definição legal.

Assim sendo, entendo que não merecem prosperar as alegações recursais.
Do Valor da Terra Nua (VTN)
No que concerne ao Valor da Terra Nua - VTN, entendeu a autoridade fiscal que
houve subavaliação, tendo em vista o valor constante do Sistema de Preço de Terras (SIPT),
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

instituído pela Receita Federal, em consonância ao art. 14, caput, da Lei n° 9.393/96, razão pela
qual o VTN declarado para o imóvel na DITR/2009, de R$ 1.266.720,00 (R$ 672,00/ha) e
arbitrá-lo em R$ 7.540.000,00 (R$ 4.000,00/ha), valor este apurado com base no VTN médio
por hectare, apurado no universo das DITRs do exercício de 2009, referentes aos imóveis rurais
localizados no município de Benedito Novo/SC, consoante informação do SIPT, conforme
descrito pela autuante às fls. 51/99.
Não obstante ser o SIPT - Sistema de Preços de Terras uma importante
instrumento de atuação do Fisco na fiscalização do ITR, tendo como base legal o artigo 14 da
Lei n° 9.393/96, o fato de ter previsão em lei não significa, em absoluto, uma legitimidade
incondicional. Muito ao contrário. A mesma lei que o legitima também prevê o seu regramento.
Ou seja, os seus limites.
Nessa linha, o próprio regramento do Sistema de Preços de Terra - SIPT prevê
que no caso de subavaliação do valor da terra nua a Secretaria da Receita Federal procederá à
determinação e ao lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de
terras, constantes de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização, e que as informações
que comporão o sistema considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura
das Unidades Federadas ou dos Municípios, e o objetivo desse direcionamento, é,
evidentemente, realizar o princípio da verdade material, tão caro ao Direito Tributário.
Com base nessas premissas, a Fiscalização optou por utilizar o valor do hectare
constante da média do universo das DITR recebidas no município de localização do imóvel rural.
O recorrente pretende modificar o VTN, mas não apresentou Laudo de Avaliação, que demonstre
o atendimento das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, como
determina a legislação e, com isso, afastar a presunção relativa constante do arbitramento,
determinando um novo valor de VTN para a sua propriedade rural. Uma simples declaração de
um corretor de imóveis avaliando a propriedade rural, por óbvio, é imprestável para servir como
Laudo de Avaliação.
Desse modo, não há como alterar o valor do hectare apurado de R$ 4.000,00,
permanecendo hígido o lançamento quanto a este aspecto.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.829 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13971.723443/2013-60

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital